Tribunal: CARF
Processo: 11634.720570/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao contencioso administrativo fiscal, por força do princípio da oficialidade, que determina que o impulso do rito processual independe da iniciativa ou atuação do interessado. Orientação de observância obrigatória a membros do CARF de acordo com a Súmula Vinculante CARF n° 11.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na impugnação.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVAS PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na manifestação de inconformidade, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. PARTES E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS.
Estão sujeitas à alíquota diferenciada da Cofins as vendas realizadas pelos fabricantes ou importadores dos produtos classificados na posição 8708 para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. PARTES E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS.
Estão sujeitas à alíquota diferenciada da Cofins as vendas realizadas pelos fabricantes ou importadores dos produtos classificados na posição 8708 para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720570/2013-11
ACÓRDÃO
3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAMA DO BRASIL INDÚSTRIA DE MOLAS E AUTOPEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL,
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao contencioso administrativo
fiscal, por força do princípio da oficialidade, que determina que o impulso
do rito processual independe da iniciativa ou atuação do interessado.
Orientação de observância obrigatória a membros do CARF de acordo com
a Súmula Vinculante CARF n° 11.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em
argumentos díspares daqueles apresentados na impugnação.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVAS PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo se
Fl. 22208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
2
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. PARTES E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS.
Estão sujeitas à alíquota diferenciada da Cofins as vendas realizadas pelos
fabricantes ou importadores dos produtos classificados na posição 8708
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. PARTES E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS.
Estão sujeitas à alíquota diferenciada da Cofins as vendas realizadas pelos
fabricantes ou importadores dos produtos classificados na posição 8708
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), que dava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 22209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 15-48.041, da 4a Turma da DRJ/SDR:
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada à epígrafe,
contra Auto de Infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo à
Contribuição para o Pis/Pasep e à Cofins, tendo por referência os meses de julho
de 2008 a dezembro de 2009.
Relata a autoridade fiscal autuante que foi constatado "erro na aplicação das
alíquotas de PIS e COFINS, relativas à classificação fiscal, agora definida como,
8708.80.00, com o consequente erro na base de cálculo dos tributos informados".
Processo 11634.720570/2013-11 Acórdão n.o 15-48.041 DRJ/SDR Fls. 21.935 3
Informa que a Autuada atua no ramo de "FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA O SISTEMA DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES",
tendo apresentado, nas DIPJs relativas aos mencionados períodos, planilha de
produtos fabricados/comercializados em que são indicadas as classificações fiscais
correspondentes.
A autoridade fiscal registra que houve erro na utilização da classificação fiscal
8708.99.90 para "uma ampla gama de objetos, com diferentes funções, mas que
estão sempre relacionados ao sistema de suspensão de veículos automotores",
sendo a classificação mais adequada para esses mecanismos a de número
8708.80.00. Acrescenta que esses mesmos itens receberam a classificação
7320.20.00 durante o ano de 2009, "o que, também, não condiz com a realidade".
Acrescenta que, para os produtos da posição 7320.00.00 Ex 01 e 8708.80.00
(como explicado no parágrafo anterior), ocorre uma incidência do PIS e da Cofins
de forma mais gravosa, com alíquotas respectivas de 2,3% e 10,8%, o que teria
sido reconhecido pela empresa no Dacon apresentado e demonstrativos de
cálculo.
Conclui ter havido também erro na base de cálculo utilizada no que diz respeito
aos produtos, que devem ter a classificação 8708.80.00, conforme antes
mencionado, e relaciona as notas fiscais de vendas apresentadas pela Autuada,
em que foram identificadas as vendas sujeitas à alíquota diferenciada, referentes
aos meses de julho de 2008 a dezembro de 2009.
Fl. 22210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
4
Registra, por fim, que na apuração da nova base de cálculo foram abatidas as
quantias anteriormente pagas pela pessoa jurídica sob as alíquotas indevidas.
Cientificada do auto de infração em 31/10/2013, a Autuada apresentou sua
impugnação em 02/12/2013. Alega, em sua defesa e em síntese, como preliminar,
que:
• Operou-se a decadência do direito de constituir o crédito tributário objeto do
lançamento.
A cientificação da lavratura do auto de infração em tela ocorreu pessoalmente ao
representante da Impugnante, no dia 31/10/2013. Considerando que tanto o PIS
quanto a COFINS são sujeitos ao lançamento por homologação, e que existiram
pagamentos à época, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4o, do CTN. O Fisco tem,
portanto, o prazo improrrogável de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador para
efetuar o lançamento tributário com a finalidade de constituir o crédito tributário.
Não efetuado o lançamento do crédito tributário no referido prazo (5 anos
contados do fato gerador), encontra-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, e • Os autos de infração são nulos porque, na
determinação da matéria tributável, e no cálculo do montante do tributo devido,
exigências do art. 142 do CTN, foram cometidos erros absurdos. Foram
consideradas como autopeças barras de aço nodular e barras de aço cru, e como
base de cálculo das contribuições um valor relativo a devolução de vendas. Face
ao princípio da imutabilidade do lançamento tributário, independentemente da
gravidade e da substância do erro, quando este se afigura, não pode produzir
efeitos. Abalizada doutrina reconhece a impossibilidade de revisão do lançamento
em face de erro de direito.
No mérito, alega que:
Processo 11634.720570/2013-11 Acórdão n.o 15-48.041 DRJ/SDR Fls. 21.936 4 • A
fiscalização entendeu erroneamente que, em razão do ramo de atividade principal
da Impugnante, todos os seus produtos fabricados teriam destinação para
utilização no sistema de direção e suspensão de veículos. Somente por esse
motivo a fiscalização entendeu que a classificação fiscal na NCM 8708.99.90
estaria incorreta, devendo ser usada a NCM 8708.80.00; • Os produtos
classificados na NCM 8708.99.90, necessariamente não são destinados a
suspensão de veículos, como afirmou a fiscalização. São ilustrados dois exemplos
de notas fiscais listadas no auto de infração como contendo produtos destinados
a suspensão de veículos, cujos adquirentes dos produtos, na realidade, não
possuem qualquer relação com atividade relacionada a veículos automotores,
muito menos suspensão de veículos;
• Desta maneira, considerando o acima exposto, é totalmente indevido o
lançamento de contribuições constantes do auto de infração em tela, tendo em
vista que o enquadramento na classificação fiscal procedido pela Impugnante se
encontra correto. Por via de consequência, indevido também é o lançamento de
juros de mora e da multa de ofício; • A taxa SELIC reflete a taxa média de juros
Fl. 22211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
5
pagos pelo governo federal nas operações de captação de recursos via a emissão
de títulos da dívida pública. Seu objetivo é de remunerar o capital investido em
títulos públicos, não sendo aplicável à cobrança de tributos, conforme se
manifestou em seu voto o Min. Franciulli Neto do Superior Tribunal de Justiça no
Resp. no 215.821/PR, e • A natureza da taxa SELIC é de juros remuneratórios e
não meramente moratórios. Assim, a apreciação da questão à luz do princípio da
estrita legalidade, que deve orientar a atividade estatal de cobrar tributos, leva à
irrefutável conclusão de que não há sequer previsão legal para a cobrança de
juros com base na taxa SELIC sobre débitos de natureza tributária.

A impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/SDR, tendo
sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2008 a 30/06/2008 DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. PAGAMENTO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido pagamentos,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN, contando-se o prazo decadencial de 5
anos a partir do fato gerador, salvo se caracterizada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2008
a 30/06/2008 ÔNUS DA PROVA. PROVA PRODUZIDA PELO FISCO. FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Tendo a autoridade fiscal se desincumbido de produzir prova do direito relativo
ao crédito tributário constituído, cabe ao sujeito passivo fazer prova de eventual
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. PARTES E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS.
Estão sujeitas a alíquota diferenciada da Contribuição para o Pis/Pasep as vendas
realizadas pelos fabricantes ou importadores dos produtos classificados na
posição 8708 para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período
de
apuração:
01/04/2008
a
30/06/2008
ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS. PARTES E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS.
Estão sujeitas a alíquota diferenciada da Cofins as vendas realizadas pelos
fabricantes ou importadores dos produtos classificados na posição 8708 para
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 22212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
6
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – PRELIMINARES II.A – NULIDADE DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ – FALTA DE
MOTIVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA
II.B – NULIDADE DE DECISÃO – FALTA DE MOTIVAÇÃO – OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA
II.C – NULIDADE DO LANÇAMENTO – VÍCIO MATERIAL DO LANÇAMENTO
II.D – NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
II.E – ÔNUS DA PROVA CABE AO FISCO
III – DO MÉRITO III.A – DA DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E
COFINS PROPORCIONAIS AO MÊS 06/2008
III.B – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COMO DECORRÊNCIA DO DIREITO
FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5°, CAPUT, INCISO
LXXVIII, CF), NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA (§2°), E DO PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA, CONSAGRADO NO ART. 37, CAPUT, TAMBÉM DA CARTA DA
REPUBLICANA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 4o DA LEI
6.830/80, E DO ARTIGO 1o , §1°, DA LEI 9.873/1999, INTERPRETADOS
SISTEMATICAMENTE COM O ART. 24 da Lei N° 11.457/2007 E O ARTIGO 174 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ART. 4° DO DECRETO-LEI No 4.657, DE 04 DE
SETEMBRO DE 1942 (LEI DE INTRODUÇÃO ÀS DE NORMAS DO DIREITO
BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ALEGAR INEXISTÊNCIA DE LEI
PARA CONFERIR A SOLUÇÃO DO CASO
III.C – ENTENDIMENTO EQUIVOCADO FISCALIZAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA DO PIS E COFINS
III.D – ENTENDIMENTO EQUIVOCADO DA FISCALIZAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO
DA ALÍQUOTA DO PIS E COFINS – ERRO DE APLICAÇÃO DA NCM
III.E – DA IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO FISCAL – NECESSIDADE DE
CONHECIMENTO TÉCNICO
IV - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
V – DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
VII – DO PEDIDO Diante das razões de fato e de direito acima expostas, o
Recorrente requer:
a) Preliminarmente a declaração da nulidade total do lançamento;
b) Seja julgado totalmente improcedente e insubsistente o auto de infração em
referência, afastando-se, por conseguinte, a imposição do PIS e da COFINS, da
multa e dos juros moratórios.
Fl. 22213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
7
c) Requer com fundamento no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), o direito a sustentação oral, com a devida intimação do
dia, hora e local onde ocorrerá o julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
A primeira questão cuja análise se impõe diz respeito à alegação de nulidade, pelos
seguintes motivos:
II.A – NULIDADE DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ – FALTA DE MOTIVAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA II.B – NULIDADE DE DECISÃO – FALTA DE MOTIVAÇÃO
– OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA II.C – NULIDADE DO LANÇAMENTO
– VÍCIO MATERIAL DO LANÇAMENTO II.D – NULIDADE DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO II.E – ÔNUS DA PROVA CABE AO FISCO.
Em síntese, a recorrente alega que houve nulidade em razão dos erros supracitados,
a qual a fiscalização considerou como base do lançamento, produtos que nem eram objeto do
lançamento. Além disso, reitera que na Impugnação apresentada, os erros do lançamento foram
efetuados por amostragem, tendo em vista que o ônus da prova incumbe ao fisco na constituição
do crédito tributário.
Nesse sentido, a recorrente defende que a ausência de manifestação da primeira
instância em matéria devidamente questionada em sede de impugnação caracteriza o
cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo,
caracterizado como fundamento para a nulidade da decisão que o preteriu, nos termos do inciso
II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Não havendo a manifestação, o julgamento, a apreciação, em verdade a decisão
foi proferida sem motivação, fato esse que ofende os princípios constitucionais
inerentes a administração, bem como, os princípios fundamentais do direito à
ampla defesa e do contraditório.
Considerando que no caso em tela, a decisão recorrida não enfrentou de todas as
matérias suscitadas nas peças de defesa, patente a nulidade da decisão proferida
de DRJ, conforme razões expostas e pelo inúmeros de julgados nesse sentido.
Fl. 22214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
8
Assim, a recorrente reitera que o lançamento foi constituído com vício material,
face erro básicos de aplicação e identificação de produtos. Isso porque a fiscalização considerou
produtos não se referem a autos peças e/ou que não se referem a faturamento e aplicou a
alíquota maior do PIS e COFINS.
Não obstante no caso em tela, temos que a constituição do crédito tributário foi
efetuada com erros absurdos.
Conforme demonstrado na Impugnação a título de exemplos, a fiscalização
considerou como operações que nada possuem relação com o objeto da
fiscalização (autopeças), que foram consideradas no montante da apuração do
suposto PIS/COFINS, devidos em venda de aço nodular:
- NF 11.038 – Venda de Aço Nodular;
- NF 11.039 – Venda de Aço Nodular;
- NF 11.043 – Venda de Aço Nodular (gabarito);
- NF 11.044 – Venda de Aço Nodular;
A Recorrente produz barras de aço nodular, que são produtos com características
e composições de ligas de metais.
Tais produtos são vendidos em barras, conhecido comercialmente como Aço
Nodular (documento anexo).
Portanto tais produtos NÃO SÃO AUTOPEÇAS.
Outro equívoco da fiscalização:
- NF 11.040 – Venda de Aço Cru;
A Recorrente também produz barras de aço cru, que são produtos com
características e composições de ligas de metais.
Tais produtos são vendidos em barras, conhecido comercialmente como Aço Cru
(documento anexo).
Portanto tais produtos NÃO SÃO AUTOPEÇAS.
Novo equívoco da fiscalização:
Data Vênia, sem ingressar no mérito da autuação, já se constata a total nulidade
do ato, face erros básicos na apuração do crédito tributário.
Destaca-se que as operações acima demostradas a título de exemplos, ocorrem
rotineiramente na atividade da Recorrente, razão pela requer de pronto a
inversão do ônus da prova, visto que houve efetivamente prova da nulidade do
ato administrativo.
Ante ao exposto, considerando o demonstrado e provado, bem como pelas
decisões acima transcritas, patente que o erro no lançamento implica em
nulidade total do lançamento realizado.
Fl. 22215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
9
Assim considerando que a fiscalização efetivamente cometeu erros na
constituição do crédito tributário, e que era seu o ônus da prova a imputação do
lançamento, patente que é nulo o lançamento (ato administrativo).
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que não há nulidade
porque:
Primeiro porque o cerceamento a que se refere o dispositivo supratranscrito diz
respeito àquele inerente ao próprio procedimento, não a uma circunstância
posterior.
No caso em pauta, o alegado cerceamento diz respeito ao processo
administrativo, não ao auto de infração. Não se pode deduzir, da circunstância
aventada pela Impugnante, que o auto de infração fora lavrado com preterição do
direito de defesa, capaz de inquiná-lo de nulidade. A fiscalização se deu com a
demanda de informações à Impugnante, apresentadas no tempo oportuno, e o
Auto de Infração apresenta as conclusões da autoridade fiscal de maneira clara e
objetiva, das quais a Impugnante foi devidamente cientificada, permitindo-lhe
conhecer as razões que motivaram o lançamento.
Assim, mesmo se confirmada a alegação da Impugnante, de que não lhe foram
devolvidos os documentos tempestivamente, o que não está devidamente
caracterizado neste processo, haveria que se falar somente em reabertura do
prazo para impugnação, não em nulidade da autuação.
Não bastasse isso, observa-se que as notas fiscais mencionadas encontram-se
devidamente juntadas ao presente processo administrativo desde 29/05/2013,
data anterior à ciência da Impugnante.
Destaque-se, ainda, que consta expressamente nas folhas de continuação do Auto
de Infração que fazem parte dele "todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados". Por sua vez, nas instruções anexas ao Termo de
Encerramento, que acompanha o Auto de Infração, consta que "após a
formalização do processo, havendo necessidade de vista do mesmo", esta seria
concedida ao Sujeito Passivo ou ao seu representante legal.
Conclui-se, portanto, que o acesso à documentação que lastreia a autuação
sempre esteve à disposição da Impugnante desde a lavratura do auto de infração,
não sendo cabível, nesse contexto, falar-se em cerceamento do direito de defesa.
Consequentemente, não há que se falar em nulidade do lançamento.
A respeito da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/72.
Nesse sentido, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 22216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
10
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
No presente caso, não resta configurada nenhuma dessas hipóteses. Isso porque a
decisão recorrida fora proferida por autoridade competente e está devidamente fundamentada,
não havendo nenhum vício que impõe a decretação de sua nulidade.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Confira-
se precedentes do STJ (Superior tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO.
CONSEQUÊNCIA
JURÍDICAPROCESSUAL DO JULGADO DITO POR CONTRARIADO. EXTRAPOLAÇÃO
DOS LIMITES DE CONHECIMENTO DESTA AÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo
constitucional de prestar a jurisdição, mas tão somente decidir
fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3460/ PI – Proc. 2009/0058875-6 – Terceira seção – Rel.
Min. Jorge Mussi – DJE 24/08/2016)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015. (...) 3. Não se configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o
Tribunal de origem, embora rejeite os embargos de declaração opostos,
manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com o recurso e
consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados como violados pela
parte vencida. (...) (AREsp 959991/RS – Proc. 2016/0200803-9 – Terceira Turma –
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJE 26/08/2016)
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário.
(...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
Fl. 22217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
11
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292 – PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes – DJE 12/08/2010)
Nesse sentido, a simples leitura do acórdão recorrido evidencia que a decisão foi
proferida de forma clara e precisa, com todos os fundamentos de fato e de direito, não havendo
que se falar em nulidade.
Assim, após leitura do acórdão recorrido, infere-se que não há nenhuma nulidade
nem prejuízo à recorrente, uma vez que a DRJ apreciou as matérias suscitadas pela recorrente na
impugnação, e, de forma fundamentada, negou provimento.
Logo, afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Da decadência
A recorrente embasa sua perspectiva nas disposições do parágrafo 4o do artigo 150
do Código Tributário Nacional, aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
que impõem ao Fisco o prazo improrrogável de 5 (cinco) anos, a contar do fato gerador, para
efetuar o lançamento com a finalidade de constituir o crédito tributário.
Segundo sugere, tendo a ciência do auto de infração ocorrido no dia 31/10/2013,
não se afigurava mais possível lançar parte do crédito objeto do auto de infração contestado,
encontrando-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, chegando a
mencionar expressamente as competências de julho a outubro de 2008.
Nesse sentido, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que “considerando que
houve pagamentos a título de PIS e de Cofins referentes aos fatos geradores a que se refere o
lançamento; considerando que a ciência do Auto de Infração se deu em 31/10/2013, e consoante
entendimento explicitado no Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aplica-se a regra do § 4o do art.
150 do CTN, contando-se o prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador. Impõe-se
concluir que, à data da ciência, já havia transcorrido o prazo estabelecido no dispositivo
mencionado em relação às competências de julho, agosto e setembro de 2008”.
Considerando no caso em tela, o PIS/COFINS é sujeito ao lançamento por
homologação, estabelece o artigo 150 parágrafo 4o do CTN:
Artigo 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Parágrafo 4o - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador ; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
Fl. 22218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
12
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Assim, o Fisco tem o prazo improrrogável de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador
para efetuar o lançamento tributário com a finalidade de constituir o crédito tributário. Isso
porque o referido lançamento versa sobre as contribuições PIS e COFINS, e o seu fato gerador é o
faturamento, conforme se observa (IN SRF 1911/2019):
Art. 5o O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é o
auferimento de:
I - receita, para as pessoas jurídicas de que trata o art. 150 (Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, art. 1o, caput; e Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
art. 1o, caput); ou II - faturamento, para as pessoas jurídicas de que tratam os arts.
118 e 119 (Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 2o, inciso I; Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, art. 2o; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o; e Lei no
10.833, de 2003, art. 10).
Vale ressalvar que não se vislumbrou, no caso em apreço, a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o que poderia afastar a regra do § 4o do art. 150, hipótese em que seria
aplicável a contagem do prazo na forma do art. 173, inciso I, do CTN.
Logo, a DRJ concluiu de forma correta que os débitos da Contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins relativos aos períodos de apuração de julho, agosto e setembro de 2008,
foram atingidos pela decadência antes da ciência da Impugnante em relação ao auto de infração
que constituiu o crédito tributário objeto do presente processo.
Portanto, não havia decaído, naquela oportunidade, o direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário referente às contribuições devidas a partir do mês de outubro/2008.
Da prescrição intercorrente
Em síntese, a recorrente solicita o reconhecimento da prescrição intercorrente do
Processo Administrativo Fiscal em epígrafe, considerando entre a ciência do lançamento e a
ciência de decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, decorreram 6 anos,5 meses,8 dias.
No entanto, a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo
fiscal, por força do princípio da oficialidade, onde o impulso do procedimento contencioso se
desenvolve independentemente da atuação dos interessados, competindo a sua responsabilidade
ao Estado Administração.
Dessa forma, tal entendimento está pacificado nesse Colegiado decorrente da
Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória aos conselheiros deste CARF que
determina a não aplicação do referido instituto a processos administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 22219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
13
Das alíquotas diferenciadas
Relata a autoridade fiscal que foi constatado "erro na aplicação das alíquotas de PIS
e COFINS, relativas à classificação fiscal, agora definida como, 8708.80.00, com o consequente
erro na base de cálculo dos tributos informados".
Nesse sentido, entendeu a fiscalização, que em razão do ramo de atividade principal
da Recorrente, todos os seus produtos fabricados teriam destinação para utilização no sistema de
direção e suspensão de veículos. Por tal entendimento, a fiscalização efetuou o lançamento da
diferença de PIS/COFINS (alíquotas maiores), por entender que a classificação correta para o caso
seria a NCM 8708.80.00.
Por outro lado, a recorrente defende que:
Não obstante, importante salientar que referidos produtos classificados na NCM
8708.99.90, necessariamente não são destinados a suspensão de veículos, com
afirmou a fiscalização.
Não obstante, como demonstramos acima, podemos ilustrar exemplos de notas
fiscais listadas no auto de infração como sendo produtos destinados a suspensão
de veículos, que na realidade não possui correlação alguma dessa atividade com
os adquirentes dos produtos.
A título de exemplos listamos abaixo alguns adquirentes de produtos das notas
fiscais, que comprovam não ter qualquer relação com atividade de veículos
automotores, muito menos suspensão de veículos.
Descrição da Empresa:
TAICRY IND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA ME, empresa
especializada em FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTARES -MASSEIRAS, CILINDROS, CORTADEIRAS, PRENSAS,
MÁQUINAS PARA FATIAR PÃES E FRIOS, APARELHOS PARA ABATE DE ANIMAIS,
SERRA PARA OSSOS, MOINHOS DE CARNE, MÁQUINAS PARA ENCHER SALSICHAS,
LINGÜIÇAS E OUTROS EMBUTIDOS, DEPILADORES SUÍNOS, DEPENADEIRAS PARA
AVES,
DESNATADEIRAS,
PASTEURIZADORES,
BATEDORES
DE
MANTEIGA,
DESCASCADORES, PICADORES FILTROS, Mecânica Industrial Tornosteel Ltda Razão
Social: Mecânica Industrial Tornosteel Ltda Máquinas para Agricultura e Pecuária r
Dourado, 0, Lot 157 R1, , Jandaia do Sul - PR, 86900000 TEL.: (43) 3432-17
Dessa forma, a DRJ entendeu que a Recorrente aplicou a classificação fiscal
relativamente a NCM 8708.99.90 incorreta, por entender que a classificação correta para o caso
seria a NCM 8708.80.00. Desse entendimento da fiscalização foi efetuado o lançamento
relativamente a alíquota do PIS e COFINS.
No entanto, a própria recorrente defende que “nem a Recorrente nem a fiscalização
estavam certas, visto que a correta NCM dos produtos fabricados pela Recorrente era a 8716.90.90
(IPI também de 5%)”.
Fl. 22220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
14
Assim, para essa conclusão devemos lembrar a classificação fiscal de mercadorias
no Brasil é feita de acordo com as Regras Gerais Interpretativas (RGI) para o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), que consta do Anexo à Convenção
Internacional de mesmo nome, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de
outubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409, de 23 de dezembro de 1988, com
posteriores alterações aprovadas pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por força da
competência que lhe foi delegada pelo art. 2o do Decreto no 766, de 3 de março de 1993, bem
assim com as Regras Gerais Complementares à Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM/TEC/TIPI).
Essa classificação das mercadorias é regida por 6 (seis) Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) além de uma Regra Geral Complementar (RGC).
Essas regras estabelecem um procedimento de classificação que impõe que uma mercadoria seja
primeiramente enquadrada em uma posição, em seguida em uma subposição de primeiro nível,
depois em uma subposição de segundo nível para só posteriormente ser incluída em um item e
subitem.
Nesse sentido, consoante análise da RGI 1 (da posição 87.16), verifica-se que:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
Posição 87.16: Reboques e semirreboques, para quaisquer veículos; outros
veículos não autopropulsados; suas partes.
Assim, como bem detalhado pela recorrente, verifica-se que a referida mercadoria
se enquadra no texto da posição 87.16 posto que é uma parte de reboque ou semirreboque que,
por sua vez, trata-se de um veículo não autopropulsado não especificado nem compreendido em
outra posição da Nomenclatura.
Nesse sentido, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh), versão luso-brasileira, aprovadas pelo Decreto no 435, de 27
de janeiro de 1992 e alterações posteriores, as quais constituem elemento subsidiário de caráter
fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições do SH, ao
tratar dos artigos compreendidos na posição 87.16, esclarecem que os carrinhos de mão ali devem
ser classificados:
Fl. 22221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
15

Fl. 22222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
16
Dessa forma, valendo-se novamente dos ensinamentos trazidos pela Nesh relativos
ao fragmento final do texto da posição 87.16 (“suas partes”), confirma-se que as peças constantes
do lançamento, por ser parte de um reboque ou semirreboque, classifica-se na posição 87.16:

Assim, verifica-se que que a correta classificação fiscal dos produtos produzidos
pela Recorrente encontra-se na posição 87.16, consoante análise da Regra Geral Interpretativa 6
(RGI 6) que dispõe. Isso porque a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se
que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as
Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
A posição 87.16 desdobra-se em seis subposições, a saber:
8716.10.00 - Reboques e semirreboques, para habitação ou para acampar, do tipo
trailer (caravana*)8716.20.00 - Reboques e semirreboques, autocarregáveis ou
autodescarregáveis, para usos agrícolas 8716.3 - Outros reboques e
semirreboques, para transporte de mercadorias:
8716.40.00 - Outros reboques e semirreboques 8716.80.00 - Outros veículos
8716.90 - Partes Como o produto objeto do lançamento é uma parte13 , classifica-
se na subposição 8716.90.
Em seguida, objetivando-se demonstrar a verdadeira classificação fiscal da
mercadoria, deve-se respeitar o que ordena a Regra Geral Complementar no
1(RGC 1): As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
Fl. 22223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
17
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
A subposição 8716.90, por sua vez, está subdividida em dois itens da seguinte
forma: 8716.90.10 Chassis de reboques e semirreboques 8716.90.90 Outras Por
inexistir item específico, resta, como única classificação possível, o item residual
8716.90.90 (Outras).
Por outro lado, consta no Termo de Verificação Fiscal que as conclusões da
fiscalização decorrem da análise das notas fiscais apresentadas pela Autuada e dos produtos nelas
constantes. Nessa análise, identificou-se que houve erro na utilização da classificação fiscal
8708.99.90 para "uma ampla gama de objetos, com diferentes funções, mas que estão sempre
relacionados ao sistema de suspensão de veículos automotores". A autoridade fiscal informa
tratar-se de "calços", "cunhas", "algemas", "suportes" etc.
A recorrente pondera que os referidos produtos classificados na NCM 8708.99.90
necessariamente não são destinados a suspensão de veículos, como afirmou a fiscalização. E para
ilustrar sua afirmação, apresenta dois exemplos de adquirentes dos produtos que, segundo
afirma, não possuem qualquer relação com atividade referente a veículos automotores, muito
menos suspensão de veículos.
Assim, a conclusão apresentada pela fiscalização foi que os produtos fabricados
pela Recorrente: “possuem uma ampla gama de objetos, com diferentes funções, mas que estão
sempre relacionados ao sistema de suspensão de veículos automotores”. Além disso, concluiu
que as vendas dos produtos são efetivadas para comerciantes atacadistas ou varejistas, e por
serem produtos destinados a “veículos automotores”, estaria sujeito a tributação diferenciada do
PIS/COFINS (monofásico – alíquota majorada).
No entanto, a explicação apresentada pela fiscalização, para excluir os produtos da
posição 8708.99.90, foi baseada no argumento de que estão sempre relacionados ao sistema de
suspensão de veículos automotores. Portanto, parece equivocado o entendimento da fiscalização,
visto que os produtos produzidos pela Recorrente são destinados exclusivamente a reboques e
semirreboques, e conforme demonstrado pela recorrente, reboques e semirreboques não são
veículos automotores, e por isso não estariam sujeitas as alíquotas majoradas do PIS e COFINS (Lei
10.485).
Ocorre que, a recorrente apresentou Laudos Técnicos nos 463/2013, 464/2013,
465/2013, 466/2013, 467/2013, 468/2013, 469/2013 e 470/2013, os quais comprovam que a
correta NCM dos produtos é 8716.90.90.
Assim, verifica-se que os produtos fabricados pela Recorrente, objeto do referido
lançamento, classificam-se no código NCM 8716.90.90, por se tratar de partes e peças utilizados
em reboques e semirreboques (veículos não autopropulsados), que, na época dos fatos geradores,
tinham alíquota do IPI de 5%, e PIS e COFINS de 0,65% e 3% (regime cumulativo), ou 1.65% e 7,6%
Fl. 22224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
18
(regime não cumulativo), que eram as mesmas alíquotas dos produtos vendidos pela Recorrente
classificados no código NCM 8708.99.90.
Dessa forma, a valoração das provas trazidas nos autos do processo deve ser
inspirada pela busca da verdade material, para assim se verificar efetivamente o princípio do livre
convencimento motivado do julgador. De acordo com este princípio, o julgador deverá valorar as
provas a ele apresentadas livremente, sempre buscando a verdade material dos fatos.
Portanto, estamos diante de um típico caso de ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE E DA FISCALIZAÇÃO.
No presente caso, cabe ressaltar ainda que, se houvesse diferença positiva de
alíquotas das citadas contribuições, o crédito tributário lançado e os respectivos acréscimos legais
(juros moratórios e multa de ofício), inequivocamente, também devem ser cancelados, por
fundamentação equivocada do lançamento, caracterizado pelo enquadramento do produto em
código NCM errado. Nesse sentido:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 15/12/2008 a
26/10/2009 NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). PLACAS DE
MICROPROCESSAMENTO COM DISSIPADOR DE CALOR.
CÓDIGO NCM.
As placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor e de
proteção do processador (placa de metal IHS - Integrated Heat Spreader),
especialmente concebida para utilização em uma máquina automática de
processamento de dados, classificam-se no código NCM 8473.30.43.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE E DA FISCALIZAÇÃO.
TERCEIRO CÓDIGO NCM CONTENDO AS MESMAS ALÍQUOTAS DO CÓDIGO
INFORMADO PELO CONTRIBUINTE.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS.
CABIMENTO.
Se autuação foi fundamentada em código NCM não pertencente ao produto
importado, cujo código NCM contém as mesmas alíquotas do código NCM errado
declarado pelo contribuinte, inexiste diferença de tributos e respectivos
consectários legais (juros moratórios e multa de ofício), por ausência da diferença
de alíquotas que fundamentava o lançamento.
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA DA AUTUAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS
LANÇADOS. POSSIBILIDADE.
Se código NCM correto do produto importado não corresponde ao código NCM
declarado pelo importador nem ao utilizado na autuação pela fiscalização, por
erro na fundamentação da autuação, não procede a cobrança dos tributos e
consectários legais lançados.
Fl. 22225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
19
(CARF – Acórdão 3302-002.930 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária – Processo
15165.000471/2011-73)
Além disso, verifica-se que a fiscalização não se utilizou de técnico para efetuar o
enquadramento da NCM, e considerando as características técnicas dos produtos, indispensável
seria a assistência técnica para o caso. Ou seja, no caso em tela, a fiscalização manejou as RGIs
mediante mera citação, sem efetivamente fundamentar a sua aplicação, sem qualquer
demonstração de conhecimento técnico do produto. Nesse sentido:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (...)MULTA POR CLASSIFICAÇÃO
FISCAL INCORRETA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARA A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA
MERCADORIA NA AUTUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO BENIGNA AUTORIZADA PELO
ARTIGO 112 DO CTN.
Restando demonstrado nos autos que a fiscalização não se utilizou de assistência
técnica para identificar a mercadoria importada na autuação, requisito
indispensável no caso da espécie dos autos pela especificidade técnica, aplica-se a
interpretação benigna autorizada pelo artigo 112 do CTN. Recurso Voluntário
Provido.” (CARF -Acórdão 3302-002.930, prolatado no processo administrativo
16165.000471/20011-73,
julgado
em
09/12/2015)
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
Data do fato gerador: 07/10/2000 CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO.
RECONHECIDA INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Fl. 22226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
20
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida
instituição, buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos
elementos que compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre
classificação, e aprovada a solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida
dos resultados do laudo correspondente para a correta classificação da
mercadoria, ainda que remeta às conclusões de laudo diverso, do mesmo
produto), efetuado com base em literatura técnica, a partir de seu nome
comercial (no caso, “EMERY 5704”).
No Acordão no 3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma Especial
do CARF, Processo no 13876.000361/2007-83, o relator (Dr. Sidney Eduardo Stahl) bem expõe
sobre a obrigatoriedade em se utilizar do princípio da verdade material no Processo
Administrativo Fiscal, não podendo a autoridade julgadora se omitir sobre fato concreto e provado
que tomou ciência por meio da análise dos autos processuais:
“Por outro lado, pelo princípio da verdade material essa Turma não poderia alegar
desconsiderar a existência do documento ao qual teve acesso. O que se busca no
processo administrativo é a verdade material. Serão considerados todas as provas
e fatos novos mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que
sejam provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real
dos fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a princípio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). São esses os princípios que
norteiam o Processo Administrativo Fiscal e que definem os limites dos poderes
de cognição do julgador em relação aos fatos que podem ser considerados para a
decisão da situação que lhe é submetido.” ( Acordão no 3801-001.859 emitida em
25 de abril de 2013 pela 1a Turma Especial do CARF, Processo no
13876.000361/2007-83).
Isso porque os Laudos Técnicos nos 463/2013, 464/2013, 465/2013, 466/2013,
467/2013, 468/2013, 469/2013 e 470/2013, comprovam que a correta NCM dos produtos é
8716.90.90.
Assim, considerando que a autuação foi fundamentada em código NCM não
pertencente ao produto, cujo código NCM contém as mesmas alíquotas do código NCM errado
declarado pelo contribuinte, inexiste diferença de tributos e respectivos consectários legais (juros
moratórios e multa de ofício), por ausência da diferença de alíquotas que fundamentava o
lançamento.
Portanto, se o código NCM correto do produto não corresponde ao código NCM
declarado pelo recorrente nem ao utilizado na autuação pela fiscalização, por erro na autuação,
não procede a cobrança dos tributos e consectários legais lançados.
Diante das considerações, deve ser reformada a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Fl. 22227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
21
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado.
Das alíquotas diferenciadas
A Fiscalização consignou o entendimento no sentido de que a classificação fiscal
correta dos produtos em questão comercializados pela recorrente é o código NCM 8708.80.00 –
Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de suspensão), com base na
descrição dos produtos constantes nas notas fiscais emitidas pela própria recorrente, não se
tratando de mera suposição, como afirmado pela recorrente.
A decisão recorrida, de forma muito bem fundamentada, analisou a matéria e
corroborou o entendimento da autoridade fiscal, conforme a seguir reproduzido:
Conforme descreve a autoridade fiscal autuante, o lançamento sob análise
decorre de se ter identificado que a Impugnante não utilizou as alíquotas
diferenciadas da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins previstas no art. 3o,
caput e inciso II, da Lei no 10.485, de 2002, sobre os valores relativos a operações
de venda de produtos sujeitos às referidas alíquotas. Assim estabelece o referido
dispositivo: (...)
Com relação às notas fiscais em que a Impugnante afirma tratar-se de venda de
Aço Nodular em barras, observam-se as seguintes descrições: (...)
Ou seja, não se trata, como afirma a Impugnante, de "produtos vendidos em
barras, conhecido comercialmente como Aço Nodular", mas de produtos
fabricados com aço nodular e vendidos. Considerando que a Impugnante limitou-
se à referida afirmação, não trazendo aos autos elementos que permitam inferir
que não se trata de autopeças, e sendo ela fabricante de autopeças, não há
porque excluir os valores correspondentes. (...)
No que se refere às demais Notas Fiscais, a Impugnante se insurge
genericamente contra o que aponta tratar-se de conclusão equivocada da
fiscalização. Sugere que a autoridade fiscal baseou-se unicamente no seu ramo
de atividade principal para concluir que todos os seus produtos fabricados
teriam destinação para utilização no sistema de direção e suspensão de
veículos. Destaca que que, com essa justificativa, o Fisco concluiu que a
Fl. 22228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
22
classificação fiscal na NCM 8708.99.90 estaria incorreta, devendo ser usada a
NCM 8708.80.00.
Deve-se considerar, primeiramente, que consta no Termo de Verificação Fiscal
que as conclusões da fiscalização decorrem da análise das notas fiscais
apresentadas pela Autuada e dos produtos nelas constantes. Não se trata,
assim, de mera dedução. Nessa análise, identificou-se que houve erro na
utilização da classificação fiscal 8708.99.90 para "uma ampla gama de objetos,
com diferentes funções, mas que estão sempre relacionados ao sistema de
suspensão de veículos automotores". A autoridade fiscal informa tratar-se de
"calços", "cunhas", "algemas", "suportes" etc.
A Impugnante pondera, ainda, que os referidos produtos classificados na NCM
8708.99.90 necessariamente não são destinados a suspensão de veículos, como
afirmou a fiscalização. E para ilustrar sua afirmação, apresenta dois exemplos de
adquirentes dos produtos que, segundo afirma, não possuem qualquer relação
com atividade referente a veículos automotores, muito menos suspensão de
veículos.
Entretanto, não se observa na argumentação da Impugnante nexo preciso, na
medida em que o fato de os adquirentes por ela mencionados não terem como
objeto principal atividade relacionada a veículos não permite concluir que eles
não tenham veículos próprios e que as aquisições não tenham ocorrido para
utilização nesses veículos. Vale lembrar que o art. 3o, caput e inciso II da Lei no
10.485, de 03/07/2002, prevê a alíquota diferenciada nas vendas dos produtos
mencionados nos Anexos I e II daquele diploma legal, "para comerciante
atacadista ou varejista ou para consumidores".
Não bastasse isso, ao invocar a atividade de alguns adquirentes dos produtos
apontados pela fiscalização para sugerir que os produtos que fabrica não são
destinados a veículos automotores, a Impugnante negligencia que a classificação
utilizada por ela mesma (8708.99.90) em 2008, encontra-se no Capítulo 87
"Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e
acessórios" e na posição 87.08 "Partes e acessórios dos veículos automóveis das
posições 87.01 a 87.05". Ou seja, os produtos que a Impugnante fabrica e vende
são utilizados, segundo a classificação por ela mesma adotada, em veículos.
Acrescente-se, ainda, que o Anexo I da Lei no 10.485, de 03/07/2002, mencionado
no art. 3o, caput e inciso II, desse mesmo diploma legal, como indicativo dos
produtos cujas vendas de fabricantes e importadores estariam sujeitas a alíquotas
diferenciadas, aponta para a posição (8708) sem conferir tratamento distinto
entre suas subposições, itens ou subitens. Ou seja, em ambas as classificações
fiscais utilizadas - seja pela fiscalização, seja pelo contribuinte - as alíquotas
diferenciadas são aplicáveis.
No que se refere aos meses do ano de 2009, a autoridade fiscal relata que, para
os mesmos produtos que em 2008 tinham a classificação 8708.99.90, a
Impugnante passou a utilizar a classificação 7320.20.00. Mantidas as conclusões
Fl. 22229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
23
da fiscalização em relação à classificação desses produtos na NCM 8708.80.00,
não infirmados pela Impugnante com elementos suficientes para demonstrar
eventual equívoco da autoridade fiscal, não há justificativa para a alteração do
lançamento. Mantém-se, portanto, a cobrança correspondente.
Convém reafirmar que as premissas que embasaram a autuação encontram-se
devidamente estabelecidas e expostas, tendo a autoridade fiscal se desincumbido
do ônus de descrever a infração, apresentar as provas e associar esses elementos
à fundamentação legal pertinente.
Não só o objeto principal da Impugnante "Fabricação de peças e acessórios para
o sistema de direção e suspensão de veículos automotores", mas também a
própria classificação por ela utilizada, cuja necessidade de correção é apontada
pela fiscalização, além da análise realizada nas notas fiscais e produtos nelas
descritos, impõem a utilização das alíquotas majoradas, justificando a autuação.
Assim, para infirmar as conclusões da fiscalização, a Impugnante deveria
apresentar elementos capazes de descaracterizar o direito alegado pela
autoridade fiscal, na forma estabelecida no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
que assim reza: (...)
Não caberia à Impugnante, portanto, apenas sugerir "possíveis" falhas nas
conclusões da autuação, mas demonstrá-las e quantificá-las, com todas as
justificativas e provas capazes de ilustrar a necessidade de correção ou anulação
do lançamento tributário. E a Impugnante não foi bem sucedida nesse mister.
Sendo assim, os produtos em questão, classificados pela Fiscalização no código
NCM 8708.80.00 e pela própria recorrente no código NCM 8708.99.90, são todos classificados na
posição NCM 8708 e, portanto, constante do Anexo I da Lei 10.485/2002.
Dessa forma, estavam sujeitos às alíquotas diferenciadas dispostas no art. 3o, caput
e inciso II, da mesma Lei 10.485/2002:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito
décimos por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou
varejista ou para consumidores. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(destaque nosso)
Fl. 22230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
24

A ilustre relatora apresentou entendimento no sentido de que “as peças constantes
do lançamento, por ser parte de um reboque ou semirreboque, classifica-se na posição 87.16”.

Com a devida vênia, divirjo, pois entendo que está correta a reclassificação
efetuada pela Fiscalização no código NCM 8708.80.00, confirmada pela decisão recorrida,
conforme a fundamentação acima reproduzida.
Cumpre ressaltar que é na fase de apresentação de impugnação que se fixa a
matéria controversa, a qual deve ser suscitada na peça de impugnação, e as provas a serem
analisadas, de modo que é inadmissível apresentar novo argumento e novas provas somente no
Recurso Voluntário.
O novo argumento apresentado somente no Recurso Voluntário no sentido de que
a classificação correta não é adotada pela Fiscalização nem a adotada pela própria recorrente e
sim uma outra classificação, e as novas provas juntadas (documentos denominados laudos) não
serão conhecidos, uma vez que houve a preclusão, nos termos do art. 16, III, e art. 17, todos do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
Fl. 22231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
25
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (destaques nosso)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Ressalte-se que somente no Recurso Voluntário é que a recorrente apresenta
documentos (denominados laudos) referentes a alguns produtos, a fim de comprovar que a
classificação correta de todos os produtos em tela é a posição NCM 8716.90.90.
Esse novo argumento e essas novas provas não foram, evidentemente, analisadas
pela primeira instância e, dessa forma, houve a mencionada preclusão, não cabendo a análise por
esse Conselho.
Com efeito, cumpre ressaltar, quanto ao novo argumento, que a impugnação
estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de Recurso Voluntário.
Assim, é defeso a apreciação em sede recursal de argumento não suscitado na primeira instância.
Nesse sentido, há decisão deste Conselho:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
SEDE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
(acórdão 3001-000.223 – sessão de 21/02/2018 – relator Orlando Rutigliani Berri)
Quanto aos novos documentos juntados somente com a interposição do recurso,
cabe assinalar que, exceto no caso de força maior, fato ou direito superveniente, e para contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, a fase de impugnação à DRJ consiste no último
momento em que a recorrente poderia ter apresentado todos os esclarecimentos e documentos
(provas), conforme disposição expressa no supracitado art. 16, inciso III e § 4o, do Decreto
70.235/1972.
Importante esclarecer que não se está privilegiando o formalismo exacerbado em
detrimento ao princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal, e sim
Fl. 22232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
26
apenas cumprindo o disposto expressamente em lei, a qual dispõe que, na fase recursal, é cabível
a apresentação de novas provas somente nas hipóteses acima mencionadas.
Sendo assim, resta definitiva a decisão de primeira instância que confirmou a
classificação fiscal adotada pela autoridade fiscal e, dessa forma, a aplicação das alíquotas
diferenciadas da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep dispostas no sobredito art. 3o, caput e
inciso II, da Lei 10.485/2002.
Portanto, não conheço a aludida alegação acerca da classificação fiscal dos produtos
em apreço no código NCM 8716.90.90, apresentada tão somente no Recurso Voluntário, bem
como os mencionados novos documentos acostados aos autos apenas no momento da
interposição do recurso, em razão da preclusão.
Da multa de ofício e dos juros com base na Selic
Quanto à alegada impossibilidade de aplicação da multa, cumpre assinalar que
estando correto o lançamento, conforme fundamentação acima, correta a aplicação da multa de
ofício disposta no art. 44, I, da Lei 9.430/96. Logo, nada a prover nessa matéria.
No que diz respeito à alegada ilegalidade da taxa Selic, cabe ressaltar que a
cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic sobre os valores de tributos devidos decorre de
expressa disposição legal, conforme disposto no art. 13 da Lei 9.065/1995 e no art. 61, § 3o, da Lei
9.430/1996 e está de acordo com a Súmula Carf a seguir transcrita:
Súmula CARF no 4 - Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, nada a prover neste tópico.
Conclusão
Portanto, não conheço a aludida alegação acerca da classificação fiscal dos produtos
em apreço no código NCM 8716.90.90, apresentada tão somente no Recurso Voluntário, bem
como os mencionados novos documentos acostados aos autos apenas no momento da
interposição do recurso, em razão da preclusão, e, acerca da multa aplicada e da taxa Selic, nego
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Fl. 22233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.850 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720570/2013-11
27

Fl. 22234
DF CARF MF
Original